Tribunal: TJSP
Processo: 1009627-59.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência das operações que deram ensejo aos descontos mensais no benefício previdenciário e na conta corrente da autora no valor de R$ 185,50; condenar o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência das operações que deram ensejo aos descontos mensais no benefício previdenciário e na conta corrente da autora no valor de R$ 185,50; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 5.000,00, além de condená-lo a restituir à demandante (restituição simples e não em dobro) os descontos efetuados no valor de R$ 2.307,42. Insurgência do banco requerido. Inadmissibilidade. No caso em liça, compreendido que a suplicante nega ter contratado o mútuo no valor de R$ 5.663,82, incumbia ao banco requerido trazer prova apta a comprovar referida operação, todavia, sequer trouxe cópia da suposta avença celebrada com a apelada. A bem da verdade, o banco réu nada trouxe aos autos para elucidar a suposta alteração no valor e na quantidade de parcelas no empréstimo firmado pela autora que é impugnada na presente demanda. Ressalte-se que o requerido poderia ter apresentado documentos que atestassem a anuência expressa pela parte autora das alterações contratuais ora alegadas, pelos quais seria possível analisar os exatos termos da pactuação, sobretudo porque a autora nega que tenha aderido à renegociação contratual. No entanto, conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem, "não se animou o Banco réu a juntar o contrato objeto destes autos, regularmente assinado pela autora, de no 000090006966 (fls. 21), limitando-se a alegar que se trata de contrato de renegociação de outros débitos, sem nada comprovar, inexistindo provas da alegação de renumeração de contrato. Nesse contexto, não seria razoável exigir-se da autora a prova de que não foi ela quem realizou o empréstimo não reconhecido, o que, na prática, consistiria em produção de prova negativa ou diabólica, por isso competir ao Banco demandado comprovar a legitimidade e licitude da transação (arts. 6o, VIII, 14, § 1o, da Lei 8.078/90)". Dano moral configurado. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 que não comporta redução. Razoabilidade e proporcionalidade com os elementos do caso. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009627-59.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BANCO SAFRA S/A, é apelada GILDA APARECIDA MORELLO PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-59.2019.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação:
1009627-59.2019.8.26.0482
Comarca:
Presidente Prudente
Juízo de origem:
1a Vara Cível
Juiz prolator:
Luiz Augusto Esteves de Mello
Processo:
1009627-59.2019.8.26.0482
Apelante:
Banco Safra S/A
Apelada:
Gilda Aparecida Morello Pereira (Justiça Gratuita)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de repetição de indébito e
indenização por danos morais. Descontos indevidos em
benefício previdenciário. Sentença de parcial procedência para
declarar a inexistência das operações que deram ensejo aos
descontos mensais no benefício previdenciário e na conta
corrente da autora no valor de R$ 185,50; condenar o requerido
ao pagamento de indenização por danos morais à autora no
valor de R$ 5.000,00, além de condená-lo a restituir à
demandante (restituição simples e não em dobro) os descontos
efetuados no valor de R$ 2.307,42. Insurgência do banco
requerido. Inadmissibilidade. No caso em liça, compreendido
que a suplicante nega ter contratado o mútuo no valor de R$
5.663,82, incumbia ao banco requerido trazer prova apta a
comprovar referida operação, todavia, sequer trouxe cópia da
suposta avença celebrada com a apelada. A bem da verdade, o
banco réu nada trouxe aos autos para elucidar a suposta
alteração no valor e na quantidade de parcelas no empréstimo
firmado pela autora que é impugnada na presente demanda.
Ressalte-se
que
o
requerido
poderia
ter
apresentado
documentos que atestassem a anuência expressa pela parte
autora das alterações contratuais ora alegadas, pelos quais seria
possível analisar os exatos termos da pactuação, sobretudo
porque a autora nega que tenha aderido à renegociação
contratual. No entanto, conforme bem decidiu o D. Juízo de
Origem, "não se animou o Banco réu a juntar o contrato objeto
destes autos, regularmente assinado pela autora, de no
000090006966 (fls. 21), limitando-se a alegar que se trata de
contrato de renegociação de outros débitos, sem nada
comprovar, inexistindo provas da alegação de renumeração de
contrato. Nesse contexto, não seria razoável exigir-se da autora
a prova de que não foi ela quem realizou o empréstimo não
reconhecido, o que, na prática, consistiria em produção de
prova negativa ou diabólica, por isso competir ao Banco
demandado comprovar a legitimidade e licitude da transação
(arts. 6o, VIII, 14, § 1o, da Lei 8.078/90)". Dano moral
configurado. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 que não comporta
redução. Razoabilidade e proporcionalidade com os elementos
do caso. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-59.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 22497
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 90/96 que nos autos de ação declaratória cumulada com
indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido, cujo dispositivo
restou assim proferido:
"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido formulado por GILDA APARECIDA MORELLO
PEREIRA em face de BANCO SAFRA S/A para:
a) declarar a inexistência das operações que deram
ensejo
aos
descontos
mensais
no
benefício
previdenciário e na conta corrente da autora no valor de
R$ 185,50;
b) condenar o requerido ao pagamento de indenização
por danos morais à autora que fixo no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido
monetariamente pelo índice da Tabela Prática do E.
TJ/SP e com juros de mora de 1% ao mês, ambos
desde a data desta sentença;
c) condenar o requerido a restituir à autora (restituição
simples e não em dobro) os descontos efetuados no
valor de R$2.307,42, com correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação.
Por via de consequência, julgo o processo extinto com
resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I
do CPC/15, confirmando a liminar concedida.
Ante a sucumbência mínima, arcará o requerido com a
totalidade das custas e demais despesas processuais e
pagamento de honorários aos patronos da autora que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-59.2019.8.26.0482 -Voto no
4
fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) com
fundamento no art. 85, § 8o do CPC".
Inconformado, apela o réu argumentando de
forma semelhante ao que relatado quanto a sua contestação.
Diz que "não houve contrato juntado aos autos,
visto que não houve a formalização deste, tratando-se apenas de uma
proposta de refinanciamento que jamais se efetivou" (fl. 101).
Prossegue dizendo que "no presente caso houve
tentativa de renegociação do contrato 3238283, e que ao cadastrar a
proposta no sistema, automaticamente, é enviado um comando de
exclusão da averbação do contrato origem (3238283), junto ao INSS
para que ocorra averbação do contrato atual (refinanciamento),
todavia, o refinanciamento não prosseguiu, de forma que se fazia
necessária nova averbação" (fl. 101).
"Devido ao procedimento sistêmico de averbação
da Dataprev não permitir a utilização do mesmo número de contrato já
averbado anteriormente, foi gerado um número de controle 9000
(00090006966)" (fl. 101).
"Assim, não houve inclusão de nova cobrança,
apenas a alteração do número do contrato para averbação e alteração
do valor das parcelas, tendo em vista que a autora já havia efetuado
parte do pagamento" (fl. 101).
"O que houve foi apenas a proposta para
realização de refinanciamento que não fora concluída, mantendo-se o
contrato originalmente pactuado" (fl. 101).
"Veja que além de se tratar apenas de mera
proposta para o refinanciamento, não houve novo desconto, e sim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-59.2019.8.26.0482 -Voto no
5
manutenção do contrato anteriormente firmado, com redução no valor
das parcelas, visto que o contrato originário possuía o valor de R$
200,34 por parcela" (fl. 102), de modo que os descontos são lícitos, não
se podendo falar do dever de indenizar, tampouco repetição de indébito.
Pede, ao final, o provimento do recurso, com a
improcedência da ação. Na hipótese de manutenção da condenação,
requer a minoração do valor indenizatório arbitrado para patamares que
atendam aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fls.
99/104.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
110/122).
É o relatório.
Com a devida vênia, adoto o relatório da sentença
de fls. 90/96:
"GILDA APARECIDA MORELLO PEREIRA moveu em face
de BANCO SAFRA S/A, a presente ação declaratória de
inexistência
de
débito
cumulada
com
pleito
indenizatório, alegando que no mês de janeiro a junho
de 2019 notou que vinham sendo realizados descontos
em sua conta corrente e que, para sua surpresa,
verificou que no dia 16/12/2018 havia sido incluído um
empréstimo em seu nome no valor de R$5.663,82
tendo como origem e beneficiário o Banco ora
requerido.
Aduziu
que
não
realizou
referido
procedimento e que, portanto, este está incidindo sobre
sua aposentadoria sem sua anuência. Afirmou que
possui empréstimos com a requerida, porém, não
reconhece o referente ao objeto da presente demanda.
Asseverou que se dirigiu ao banco para tentar sanar o
equivoco sem êxito. Calcada em tais alegações, a
autora requer a declaração de inexigibilidade do débito,
restituição de valores e indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-59.2019.8.26.0482 -Voto no
6
Procuração e documentos juntados à fls. 18/28.
Decisão de fls. 29 concedeu a autora os benefícios da
justiça gratuita e deferiu a tutela de urgência para
suspensão dos descontos realizados.
Devidamente citado (fls. 33), o requerido Banco Safra
S/A, apresentou contestação às fls. 51/65, alegando
que os empréstimos foram regularmente contratados,
inocorrendo vício na prestação de serviços; ausência de
dever de restituição de valores; impossibilidade de
declaração de inexistência do débito; impugnou o
pedido de indenização a título de danos morais. Pleiteou
sejam julgados improcedentes os pedidos da autora.
À contestação juntou os documentos (66/75).
Réplica a fls. 79/89, oportunidade em que a autora
rechaçou os termos da contestação e repisou os pedidos
da inicial.
Os autos vieram conclusos.
É O RELATÓRIO".
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
acolheu em parte a pretensão aduzida na inicial, nos termos retro
mencionados, o que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a
r. sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto,
merecendo integral confirmação.
Em primeiro lugar, qualifica-se a relação havida
entre as partes como de consumo, enquadrando-se os litigantes nos
conceitos legais de consumidor e fornecedor, em consonância aos
artigos 2o, 3o e 17 da Lei no 8.078/1990:
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-59.2019.8.26.0482 -Voto no
7
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos
consumidores todas as vítimas do evento.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como
os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade
de
produção,
montagem,
criação,
construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a
proteção do consumidor em questão de prova. Incide, na hipótese, a
inversão do ônus da prova disposta no art. 6o, VIII do CDC:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras ordinárias de experiências;
Portanto, a parte demandante, por estar submetida
a um serviço defeituoso prestado pelo réu, faz jus a todos os benefícios
expostos pelo Código de Defesa ao Consumidor.
Isso estabelecido, é certo que o réu não logrou
êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo do direito da autora.
De bom alvitre registrar que a suplicante
reconhece que celebrou com o réu, o contrato número 3238283, no ano
de 2017, no valor de R$ 7.441,06, a ser pago em 72 prestações de R$
200,34 (fls. 67/72), mas desconhece o outro contrato, de número
000090006966, no valor de R$ 5.663,82, para pagamento em 61
parcelas de R$ 185,50 (fl. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-59.2019.8.26.0482 -Voto no
8
Dessa maneira, compreendido que a suplicante
contesta o mútuo no montante de R$ 5.663,82, incumbia ao banco
requerido trazer prova apta a comprovar referida operação, todavia,
sequer trouxe cópia da suposta avença celebrada com a apelada.
A bem da verdade, no caso em liça, verifica-se
que o banco réu nada trouxe aos autos para elucidar a suposta alteração
no valor e na quantidade de parcelas no empréstimo firmado pela autora
que é impugnada na presente demanda.
Ressalte-se
que
o
requerido
poderia
ter
apresentado documentos que atestassem a anuência expressa pela parte
autora das alterações contratuais ora alegadas, pelos quais seria possível
analisar os exatos termos da pactuação, sobretudo porque a autora nega
que tenha aderido à renegociação contratual.
Não obstante, conforme dito anteriormente, não
traz aos autos, seja na origem, seja nas razões recursais, cópia do suposto
contrato firmado com a requerente, que teria alterado o valor das
parcelas para o montante de R$ 185,00, a fim de comprovar a legalidade
dos descontos efetuados em sua folha de pagamento. Tal ônus era do
banco apelante, que não demonstrou ter dele se desincumbido.
Em meio a este proscênio, deve ser mantida a
devolução, na forma simples, dos valores indevidamente descontados no
benefício previdenciário da autora, pois não comprovada a origem do
alegado débito.
Neste sentido, outra não poderia ser a conclusão
senão aquela esposada e bem fundamentada na r. sentença de primeira
instância, verbis:
"In casu, o ônus da prova deve mesmo ser invertido,
não só porque as alegações da autora são verossímeis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-59.2019.8.26.0482 -Voto no
9
mas também porque sua hipossuficiência técnica e
econômica frente à requerida é de clareza solar.
Portanto, competia à requerida a demonstração da
regularidade na contratação do empréstimo.
A versão apresentada pelo banco de que o empréstimo
teria sido efetuado pela própria autora é controvertida
nos autos, além de não se comprovar ante a
documentação juntada.
Nessa toada, ainda que a contratação tenha sido
realizada por terceiro, o banco requerido não conseguiu
comprovar
nos
autos
a
autorização
ou
mesmo
participação da autora na contratação, fato que
configura a falha na prestação dos serviços pelo banco
requerido.
Em que pese as alegações da instituição financeira
requerida, nenhuma prova produziu no sentido da
regularidade do empréstimo realizado em nome da
autora, tampouco comprovou a inviolabilidade de seu
sistema, de forma a afastar a tese da autora de que não
realizou a operação bancária questionada.
Não se animou o Banco réu a juntar o contrato objeto
destes autos, regularmente assinado pela autora, de no
000090006966 (fls. 21), limitando-se a alegar que se
trata de contrato de renegociação de outros débitos,
sem nada comprovar, inexistindo provas da alegação de
renumeração de contrato.
Nesse contexto, não seria razoável exigir-se da autora a
prova de que não foi ela quem realizou o empréstimo
não reconhecido, o que, na prática, consistiria em
produção de prova negativa ou diabólica, por isso
competir
ao
Banco
demandado
comprovar
a
legitimidade e licitude da transação (arts. 6o, VIII, 14,
§ 1o, da Lei 8.078/90).
Destaco que a responsabilidade do fornecedor de
serviços, por defeitos na prestação ao consumidor é
objetiva, ou seja, independe de prova da culpa,
consoante se extrai do art. 14 da Lei 8.078/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-59.2019.8.26.0482 -Voto no
10
Nos termos da Súmula 479 do STJ, "as instituições
financeiras
respondem
objetivamente
pelos
danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias".
Assim, ante a falha na prestação dos serviços por parte
do requerido, o contrato de empréstimo do qual
derivam os descontos nos valores de R$ 185,50 deve
ser declarado inexistente, com a restituição dos valores
descontados de forma simples e não em dobro, eis que
não vislumbro má-fé do banco requerido".
Assim decide este Tribunal:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de
débito,
cumulada
com
repetição
de
indébito
e
indenização por danos morais Ilegitimidade passiva do
corréu Banco Itaú BMG afastada - Alegação de
ocorrência de operações não autorizadas pela autora,
com desconto em seu benefício previdenciário. Existência e legitimidade desta contratação não
evidenciada. Aplicabilidade, no caso, do Código de
Defesa do Consumidor. Súmula n. 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça Ônus probatório que impunha aos
corréus demonstrar a regularidade e legitimidade desta
contratação Ausência de prova para tanto - Ocorrência
de dano moral configurada - Demandante que faz jus à
respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e
X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código
de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil
Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece
ser mantido. Recursos improvidos.
(TJSP - 14a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1019047-06.2015.8.26.0005 - Rel. Des. Thiago de
Siqueira - julgado em 18.12.2017).
Relativamente ao montante indenizatório, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-59.2019.8.26.0482 -Voto no
11
recurso do réu também não merece guarida.
A indenização decorrente de danos morais deve
ser fixada de maneira equitativa e moderada, observando as
peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como
instrumento de captação de vantagem.
A verba indenizatória fixada na sentença é
suficiente e atende aos parâmetros de proporcionalidade.
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece
ser prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos
por integrantes deste Acórdão.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp
n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do Código
de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na sentença em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009627-59.2019.8.26.0482 -Voto no
12
favor do patrono da autora de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator